Tribunal: TJMT
Processo: 1029522-38.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029522-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DA SILVA VIEGAS - CPF: 062.718.521-57 (AGRAVANTE), LEONEL ALMEIDA MESQUITA - CPF: 314.576.901-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1029522-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE DA SILVA VIEGAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. Direito Penal e Execução Penal. Regime semiaberto. Monitoramento eletrônico. Desativação de tornozeleira por falha de comunicação. Regressão de regime. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção no regime semiaberto.
Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto por reeducando condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), contra decisão que determinou a regressão definitiva de regime ao fechado em razão da desativação da tornozeleira eletrônica.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em avaliar se a desativação da tornozeleira eletrônica e violações das condições do regime semiaberto autorizam a regressão definitiva ao regime fechado, ou se é possível aplicar medida alternativa que atenda aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função ressocializadora da pena.

III. Razões de decidir:

3. A desativação da tornozeleira eletrônica por falta de comunicação por mais de 10 dias, ensejando o descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto, configura falta grave nos termos do art. 50, VI, c/c o art. 146-C, I, da LEP, autorizando a regressão de regime.

4. Todavia, no caso concreto, o reeducando não rompeu a tornozeleira, não há indícios de que tenha cometido novos crimes, e vinha cumprindo a contento as demais condições do regime semiaberto, indicando comportamento proativo na execução da pena.

5. A regressão ao regime fechado deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a falta grave imputada não implica reiteração delitiva ou ameaça à ordem pública.

6. A manutenção do regime semiaberto, com reforço na supervisão e condições ajustadas, revela-se suficiente para atender ao caráter preventivo, repreensivo e ressocializador da pena, em conformidade com a finalidade da Lei de Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A desativação da tornozeleira eletrônica por falha de comunicação, sem rompimento do equipamento ou reiteração delitiva, não justifica a regressão ao regime fechado, sendo possível a manutenção no regime semiaberto com condições ajustadas, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
; LEP, arts. 50, VI, 118, I, e 146-C, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg no REsp n. 1.778.649/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020;
STJ,
HC n. 364.401/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017;
STJ,
HC n. 306.952/PR, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 26/2/2015;
TJMT,
N.U 1021327-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 13/3/2023;
TJMT, N.U 1003478-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/5/2023, Publicado no DJE 11/5/2023; TJMT, N.U 1023686-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 27/3/2023; STJ, HC 306.952/PR, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Convocado), 26.02.2015; TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000; TJMT, AgExPe NU 0008845-93.2018.8.11.0006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1029522-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE DA SILVA VIEGAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Alexandre da Silva Viegas, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Poconé, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000989-91.2022.8.11.0042, que decretou a regressão de regime de cumprimento de pena para o fechado.

O agravante sustenta que as violações praticadas decorrem da falta de carga na bateria, assinalando que nunca teve o interesse em desrespeitar as regras do monitoramento eletrônico, ocorrendo apenas uma displicência devido ao fato de trabalhar no período noturno.

Argumenta que a violação praticada configura mero descumprimento de condição obrigatória, ensejando apenas a
“aplicação de sanção disciplinar”
, mas não se trata de falta grave a autorizar a regressão de regime.

Postula, ao final, a reforma da decisão hostilizada, com a aplicação de advertência por escrito ao reeducando, bem como sua progressão para o regime aberto.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Poconé requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1029522-38.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O reeducando
ALEXANDRE DA SILVA VIEGAS
foi condenado à pena de
5 anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O Juízo da Vara Única de Poconé, em decisão proferida em
28/4/2023
[Seq. 32], fixou condições para cumprimento da pena no regime semiaberto, dentre elas,
a monitoração eletrônica por tornozeleira
.

Entretanto, em
18/4/2024
, o juízo da execução penal, acolhendo requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual, determinou a
regressão cautelar
de regime, em decisão assim fundamentada:

“Resta evidente que o recuperando está sujeito a regressão cautelar, uma vez configurado o desrespeito as condições do semiaberto; por conseguinte, está frustrando os fins da execução penal, em verdadeiro descaso com o Poder Judiciário.

Conforme certidão de (mov. 50.1), o apenado
encontra-se com tornozeleira eletrônica desativada desde 11/08/2023
.

Portanto, diante o que prescreve o artigo 118, § 1º da LEP,
in verbis
:

Art. 118 - A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

[...]

Sendo assim, outro caminho não há, senão a regressão cautelar para o regime mais gravoso, com escoro no art. 118 da LEP.

Dessa forma, nos termos dos artigos supramencionados,
REGRIDO O REGIME
imposto ao recuperando para o regime mais rigoroso, sendo o provisoriamente o
REGIME FECHADO
”.

Posteriormente, em
22/7/2024
, o juízo da execução penal determinou,
definitivamente
, a regressão do regime prisional imposto ao reeducando, sob os seguintes argumentos:

“
A priori
, conforme ofício da Central de Monitoramento informou que,
o monitoramento eletrônico do reeducando foi ativado em 27/6/2023
e em
24/8/2023, a tornozeleira eletrônica foi desativada por estar mais de 10 (dez) dias sem comunicação desde 11/8/2023
, bem como informou que
antes de efetivar a desativação da tornozeleira eletrônica foram realizadas tentativas de contatos com o monitorado
, todas sem êxito, conforme demostrando a (mov. 91.1).

Informa ainda que,
no período em que o apenado estava sendo monitorado ocorreu várias violações
de INC - área de inclusão e UFIB – fim de bateria.

Cabe ressaltar que diante as informações, fica evidente que mesmo ciente das condições estabelecidas, o reeducando violou consideravelmente o regime de pena a que vinha sendo submetido, que, não fosse demasiadamente brando, dele exigia-se, praticamente, tão só o senso de responsabilidade, o que não foi observado, conforme bem salientou o membro do Ministério Público.

Restou evidente que
a Central de Monitoramento em várias oportunidades tentou entrar em contato com o recuperando para que o mesmo pudesse regularizar a sua situação
, sendo assim, o reeducando não pode cumprir sua pena em outro regime que não seja o fechado, pois não se encontra minimamente apto ao convívio social. Com efeito, mesmo cumprindo pena, não hesitou em descumprir as obrigações, visto que,
em menos de 2 meses utilizando descumpriu por várias vezes
.

Nesse caso,
o recuperando incorreu em falta grave, geradora de regressão de regime
, nos termos do artigo 146 -C, parágrafo único, inciso I, da LEP.

Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:

I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

Logo, o recuperando incorreu em falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso V, ambos da LEP.

Ademais, entendo que o recuperando não apresentou justificativa plausível ou não a demonstrou suficientemente, máxime quando as condições do regime semiaberto são bem mais brandas do que as estabelecidas no Código Penal.

Analisando com acuidade as justificativas apresentadas pelo reeducando, e a alegação da defesa técnica, no sentido de que os descumprimentos das condições impostas, não há qualquer falha cometida pela Central de Monitoramento, bem como não há que se falar que a tornozeleira permaneceu tão somente 2 (dois) dias descarregada.

[...]

Portanto resta inegável a prática de falta grave pelo reeducando, sendo a regressão do regime de cumprimento da pena.

Assim, diante de todo o exposto, com fundamento no 118, inciso I da LEP,
DECRETO A REGRESSÃO
do reeducando
ALEXANDRE DA SILVA VIEGAS
ao regime fechado”.

Antes de tudo, ressalto que a regressão para o regime fechado não implica em ofensa à coisa julgada.

Não ignoro o [antigo e isolado] precedente do STF, da lavra do Ministro Eros Roberto Grau, Relator do HC 93761, julgado em
5/8/2008
, segundo o qual
“a regressão de regime sem que o réu tenha sido beneficiado pela progressão de regime afronta à lógica”
.

Todavia, o atual posicionamento doutrinário e jurisprudencial é diametralmente oposto, admitindo-se a regressão de cumprimento de pena
“mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória”
, como se vê:

“
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada. Precedentes”
[1]
.

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de crime doloso no curso da execução caracteriza falta grave conforme disposto no art. 52 da Lei de Execução Penal - LEP, sendo prescindível que haja sentença condenatória transitada em julgado.

O cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada”
[2]
.

“A teor do disposto no art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984, a prática de falta grave ou de crime doloso durante a execução da pena pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória.

O trânsito em julgado da sentença condenatória se traduz na imutabilidade das condições nela impostas, ante a manutenção do quadro fático apreciado.

Com a prática pelo apenado de crime doloso ou falta grave, não resta configurada ofensa à coisa julgada ou ao direito adquirido, pois alterados os fatos examinados pelo julgador, os quais devem ser considerados na execução, em respeito ao princípio da individualização da pena”
[3]
.

Assim também já decidiu este Sodalício:

“A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto
‘caracteriza falta grave’
(TJMT, AgExPen n. 1022102-84.2021.8.11.0000).

O cometimento de falta grave justifica a regressão definitiva de regime prisional,
‘mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória’
(STJ, HC n. 306.952/PR).

A sentença condenatória limita-se a estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena, o qual pode ser alterado
‘no curso da execução penal, seja em benefício (progressão), seja em desfavor (regressão) do reeducando’
(TJSP, AgExPen n. 0009142-50.2018.8.26.0502).

‘A finalidade da pena, de integração ou reinserção social, o processo de execução deve ser dinâmico, sujeito a mutações ditadas pela resposta do condenado ao tratamento penitenciário’
(JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, Execução Penal, Atlas, 12. edição, pág. 409)”
[4]
.

No mesmo sentido, destaco lição doutrinária de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto,
verbis
:

“Mas e se o preso, conforme estabelece a sentença condenatória, inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto ou em regime aberto, é possível a regressão no caso de falta grave? Há quem sustente que nessa situação a regressão ofende a coisa julgada, tendo em vista que o regime menos rigoroso foi imposto na sentença condenatória. A tese, no entanto, não se sustenta, pois a sentença estabelece apenas o regime inicial, baseado na pena aplicada, nas circunstâncias do crime e nas condições pessoais do acusado. Durante a execução da pena imposta, há regras específicas que devem ser seguidas pelo condenado, que, mostrando-se renitente, deve sofrer as consequências disciplinares. Impedir a regressão caso cometida a falta grave incentiva a indisciplina”
[5]
.

Forte em tais razões, entendo que a regressão do reeducando para o regime fechado não implica em ofensa à coisa julgada.

Passo à análise da tese de inadequação da medida extrema sustentada pela defesa.

De início, ressalto que, ao contrário do asseverado pela defesa, a conduta do reeducando não se trata de mero descumprimento de condição obrigatória, passível de simples advertência por escrito.

As violações impostas ao reeducando, com violações na área de inclusão e fim de bateria configuram, indene de dúvidas, a prática falta grave a autorizar a regressão de regime.

Contudo, não obstante a falta grave perpetrada pelo reeducando, importante analisar as especificidades do caso concreto.

Como bem salientado pelo Des. Marcos Machado, no voto-condutor proferido no Agravo de Execução n. 1003478-16.2023.8.11.0000,
“
O cometimento de falta grave
‘durante a execução da pena pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória’

(STJ, HC n. 306.952/PR - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. Convocado do TJ/SP] – 26.2.2015).

Todavia, a análise de cada situação fática/jurídica deve observar
‘aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal’
(TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1º.7.2020), cabendo ao
‘Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional’
(AgExPe NU 1014998-07.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 11.11.2022)”.

Na hipótese vertente – a despeito da falta grave alhures salientada –, verifico que o reeducando vem adotando comportamento proativo na execução da pena, buscando cumprir sua reprimenda de maneira escorreita.

Conquanto a tornozeleira tenha sido desativada há
menos
de
dois meses
do início do cumprimento da pena, por ter ficado mais de dez dias sem comunicação, reputo plausível e proporcional, no caso em apreço,
a manutenção do reeducando no regime semiaberto
.

Não estamos diante de reeducando que praticou outro fato delituoso, que rompeu sua tornozeleira eletrônica ou, reiteradamente, a deixou intencionalmente descarregada.

Apesar de grave a falta imputada ao reeducando, não há provas concretas de que ele tenha deliberadamente deixado a tornozeleira descarregada para circular livremente pela cidade ou para cometer novos delitos, o que a desproporcionalidade da imposição do regime fechado ao reeducando, notadamente porque estava cumprindo a contento as demais condições impostas.

Vale destacar que este Sodalício, analisando situações semelhantes a ora enfrentada, assim se posicionou:

“A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
‘aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal’
(TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), cabendo ao
‘Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional’
(AgExPe NU 1014998-07.2022.8.11.0000).

O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000).

‘A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto – não comparecimento em Juízo, em determinados períodos, para justificar suas atividades –, se demonstrado nos autos que, durante os mais de 15 anos em que cumpre a reprimenda em regime semiaberto, ele [...] exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado. [...].’
(TJMT, AGEXPE NU 0008845-93.2018.8.11.0006)” (TJMT, AgExPe NU 1002153-74.2021.8.11.0000)

‘A irregularidade no comparecimento mensal e a desativação da tornozeleira eletrônica não configuram fuga se o reeducando possui endereço fixo informado nos autos e confirmado mediante cumprimento do mandado de prisão no local. Ademais, a alteração da data-base para a progressão de regime, o desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente [...] à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado’
(TJMT, AgExPe NU 1023686-55.2022.8.11.0000)”
[6]
.

“A irregularidade no comparecimento mensal e a desativação da tornozeleira eletrônica não configuram fuga se o reeducando possui endereço fixo informado nos autos e confirmado mediante cumprimento do mandado de prisão no local. Ademais, a alteração da data-base para a progressão de regime, o desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado”
[7]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para manter o reconhecimento da falta grave praticada pelo reeducando,
ALEXANDRE DA SILVA VIEGAS
, fixando como data-base o dia da última falta grave –
ao que parece
, o dia
24/8/2023
, data da desativação da tornozeleira –, mantendo-se, contudo, a continuidade do cumprimento da pena no
regime semiaberto
.

Comunique-se,
imediatamente
, independentemente do trânsito em julgado, o juízo da Vara Única de Poconé, a fim de que,
incontinenti
, insira o reeducando no regime prisional imposto no presente acórdão [semiaberto].

É como voto.

[1]
STJ,
AgRg no REsp n. 1.778.649/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.

[2]
STJ,
HC n. 364.401/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017.

[3]
STJ,
HC n. 306.952/PR, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 26/2/2015.

[4]
TJMT,
N.U 1021327-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 13/3/2023.

[5]
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal, 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 2099

[6]
TJMT, N.U 1003478-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/5/2023, Publicado no DJE 11/5/2023.

[7]
TJMT, N.U 1023686-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 27/3/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024